Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-12.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Mandado de Segurança no 10000231-12.2022.8.11.9005.
Impetrante: FAQUIMAD INDUSTRIA COMÉRIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI.
Impetrado: Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Júnior, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Comodoro – MT.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face de apontado ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Comodoro – MT, diante da decisão que indeferiu a realização de nova perícia técnica na carga de madeira apreendida, por suposta prática do delito de transporte ilegal de madeira.
Alega que conforme consta no Termo de Ocorrência, durante a abordagem a perícia local do INDEA e Equipe da PRF constataram uma suporta divergência na volumetria.
Aduz que a perícia foi realizada com a carga no caminhão e no local da apreensão, que não houve o descarregamento da madeira para a constatação excesso apontado.
Assevera que houve o indeferimento de realização de nova perícia, fundamentado que a perícia é dotada de fé pública, realizada pela PRF e INDEA, que concluíram pela divergência das espécies transportadas e entendeu ser desnecessária a realização de nova perícia.
Ao final requer que seja concedida liminar e determinado a realização de novo laudo pericial na carga apreendida, com a finalidade de comprovar a metragem correta da madeira. Devendo ser realizada por profissional indicado pelo Juiz de Direito e que as custas serão arcadas pelos impetrantes.
Relatei.
Decido.
A Constituição Federal, no art. 5o, inciso, LV dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Não é impossível haver erro pelos técnicos do INDEA, sendo que os Policiais Rodoviários Federais normalmente não têm conhecimento técnico para dizer exatamente qual a espécie de madeira está sendo transportada, pois muitas delas são parecidas. E as Impetrantes informa que suportarão as despesas com a realização da prova perícia
Ante o exposto, em face do disposto no art. 5o, inciso, LV da Constituição Federal, defiro o pedido de liminar e determino que o Impetrado, nomeie um perito para realizar nova perícia na madeira apreendida, fixando prazo para tanto, cujas despesas deverão ser suportadas pelas Impetrantes.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo , dê-se vistas ao Ministério Público para prolação de parecer.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator